Tribunal: TCU
Processo: 040.781/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1589/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a prestação de contas do convênio FUNDECI 2006/094 foi apresentada pelo convenente em setembro/2011 (documentos de peças 25 e 29), Considerando que a efetiva análise e reprovação da prestação de contas pelo Banco do Nordeste ocorreu somente em 2/6/2020 (Parecer de peça 36), ensejando os motivos da instauração desta TCE, Considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre um fato e outro, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenária das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da Secex-TCE (peça 72) e parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 75) aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 040.781/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Carlos Barreto de Santana (XXX.006.565-XX); Luiz Carlos Cabral Júnior (XXX.674.866-XX); Universidade Estadual de Feira de Santana (14.045.546/0001-73). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.